Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741429-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE MORAES MELO APELADO: COLEGIO OLIMPO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARCELO DE MORAES MELO (ID 67021726) em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF (ID 67021717) que, nos autos da ação de regresso movida pelo ora Apelante em face de COLEGIO OLIMPO LTDA, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Os autos versam sobre direito de regresso do avalista (Apelante) em face do avalizado (Apelado), em razão de pagamento parcial de dívida. Da sentença, extraio que o processo foi extinto sem julgamento de mérito, uma vez que o Juízo de origem entendeu que o crédito do Autor deve ser submetido ao plano de recuperação judicial (processo n. 0452938-97.2015.8.09.0051, em trâmite na 23a Vara Cível de Goiânia). Verifiquei, ainda, que o Autor/Apelante é residente e domiciliado em Goiânia/GO, assim como o Réu/Apelado (ID 67021681). Da mesma forma, o pagamento da dívida realizado se deu nos autos do processo n. 0407129-84.2015.8.09.0051, em trâmite na 12a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, e a recuperação judicial do Réu tramita na 23a Vara Cível de Goiânia/GO. É o relatório. Decido. A escolha alheatória do foro do Distrito Federal é fato ensejador de declínio da competência, inclusive de ofício, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1826179, 07119509220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024). Sobre o tema, cumpre considerar as disposições da Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou o art. 63 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 63. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR) Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. A nova lei estabelece a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência no caso de ajuizamento de ação em foro aleatório, este compreendido como um foro que não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvado o caso de pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. No caso em tela, trata-se de ação de regresso ajuizada pelo avalista (Apelante) em face do avalizado (Apelado), em razão de pagamento parcial de dívida, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a submissão ou não do crédito ao plano de recuperação judicial. No entanto, verificou-se que ambos, Autor e Réu, são residentes e domiciliados na comarca de Goiânia/GO, o processo de execução em face do avalista tramita em Goiânia/GO, o título executivo que embasou a execução foi firmado em Goiânia/GO (ID 67020955, fl. 12) e a recuperação judicial do ora Apelado também está em curso na comarca de Goiânia/GO, não havendo motivo para o presente feito estar em trâmite na justiça do Distrito Federal. Inclusive, no caso de discussão acerca da possível habilitação de crédito em plano de recuperação judicial, o mais prudente seria que a discussão fosse travada na mesma comarca em que tramita o concurso de credores. Frente a essas constatações, destaca-se que prevalece neste Colegiado o entendimento de que a escolha aleatória do foro para ajuizamento da demanda atenta-se contra o princípio do juiz natural (art. 5o, inc. XXXVII, da CF). De igual modo, viola o interesse público, na medida em que macula o sistema de organização judiciária nacional, estabelecido no sentido de sopesar a repartição dos serviços jurisdicionais de acordo com a demanda populacional. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1660258, 07338246820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido é a compreensão jurisprudencial prevalente no STJ, senão confira o trecho extraído de decisão daquela Corte Superior: (...) “ratificar a escolha aleatória de foro feita pela consumidora, mesmo havendo agência do Banco do Brasil na comarca de seu domicílio, implica em desrespeito à lógica do sistema processual, com consequências para o bom funcionamento do Judiciário local.” (grifos nossos). De tal modo: (...) “a escolha do foro com base exclusivamente na sede do Banco réu, sem qualquer relação da demanda com o local da sede, além de não atender aos fins da norma protetiva, pode prejudicar o aparato da estrutura estabelecida no Judiciário, em razão do crescimento artificial do número de ações em determinado tribunal, em detrimento de outros, sobrecarregando os recursos disponíveis e afetando sua capacidade de atendimento” (REsp n. 2.081.561, Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/09/2023). Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente apelação para uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de Goiás e determino o encaminhamento dos autos ao mesmo com os cumprimentos de estilo, nos termos do art. 932, inc. I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024 13:01:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador